Tribunal: TJDFT
Processo: 0753455-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intimem-se o apelante/réu, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não de intempestividade recursal, suscitadas pela apelada em sede de contrarrazões (ID 27743759) e no Parecer do Ministério Público de ID 27921998. Advirto o apelante/réu, desde já, que eventual manifestação que ultrapasse os limites das teses deduzidas pela apelada/autora em sede preliminar não será conhecida por esta relatoria. Publique-se.